Tribunal: STF
Processo: HC 272001
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DROGAS MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PONTOS NÃO APRECIADOS PELO STJ: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.074.117/MG (e-doc. 4, p. 1-7).

2. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 7 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, c/c art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico majorado pelo envolvimento de criança ou adolescente), tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade (e-doc. 4,  p. 9-15).

3. A defesa formalizou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 9). Contra essa decisão, foi impetrado habeas corpus no STJ, tendo o Ministro Relator dele não conhecido. Na sequência, a defesa protocolou o citado agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado.

4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta inexistir fundamentação idônea para negar-se o direito de recorrer em liberdade, ante a ausência de contemporaneidade da medida. Aponta a inviabilidade de utilização de descumprimento de ANPP para justificar a manutenção da custódia preventiva. Afirma genéricos os fundamentos relacionados à garantia da ordem pública, da gravidade concreta do delito, e do envolvimento de menor de idade, aludindo à existência de condições pessoais favoráveis. Destaca a pequena quantidade de entorpecentes apreendida, 1,6 grama de cocaína e 4,35 gramas de crack.

5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória, cumulada ou não com cautelares diversas.

6. Por meio de petição de aditamento, a defesa a demora para o julgamento de apelação interposta, a projetar no tempo a prisão preventiva.

É o relatório.
 
Decido.

7. O Juízo de primeira instância, na sentença condenatória, negou o direito de recorrer em liberdade nos seguintes termos:

“Mantenho a prisão preventiva dos réus, a fim de resguardar a ordem pública. Afinal, para além da gravidade em concreto da conduta (tráfico de variadas drogas na companhia de uma adolescente olheira do ponto de tráfico), o réu Cauã possui expediente penal em andamento, conforme certidão de ID – 10572537341. Por outro lado, apesar de o réu Gustavo não possuir ficha criminal movimentada, os réus responderam ao processo presos e, sedimentada a respectiva culpa, não há sentido lógico nem jurídico soltá-los neste momento.” (e-doc. 2, p. 4, p. 14; grifos adicionados)

8. O Tribunal de Justiça, ao examinar o habeas corpus, reafirmou a visão adotada pelo Juízo de origem: 

“1. Do Direito de Recorrer em Liberdade
Almeja o Impetrante, em síntese, a concessão do Direito de Recorrer em Liberdade.
A pretensão não merece acolhida.
Dos requisitos de admissibilidade (arts. 312 e 313 do CPP) 
O Crime imputado ao Paciente é Doloso e punível com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, sendo, portanto, admissível a Prisão Preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 
A prova da existência do Crime e os indícios suficientes de autoria, no presente caso, se encontram consubstanciados pelos elementos do APFD (Id 10500087509, PJe), do Boletim de Ocorrência (Id 10500087510, PJe), do Auto de Apreensão (Id 10500087518, PJe) e dos Exames Preliminares e Definitivos em Drogas de Abuso (Id 10500105549, 10500105550, 10500105552, 10500105553, 10500105555 e 10500105556, PJe), que demonstram os indícios de que o Paciente, na companhia de Gustavo e da Menor Larissa estava realizando o comércio ilícito de crack e cocaína.
Dos pressupostos autorizadores da Segregação Cautelar 
Com efeito, a autoridade apontada como coatora, ao proferir r. Sentença condenatória (doc. 09), indeferiu o Direito de Recorrer em Liberdade ao Paciente, salientando a gravidade concreta da conduta, notadamente, diante das circunstâncias do Flagrante, que evidenciam a gravidade concreta do Delito que envolve o comércio ilícito de variedade de entorpecentes na companhia da Adolescente, aliada as condições pessoais do Paciente, nos seguintes termos: 
“Mantenho a prisão preventiva dos réus, a fim de resguardar a ordem pública. Afinal, para além da gravidade em concreto da conduta (tráfico de variadas drogas na companhia de uma adolescente olheira do ponto de tráfico), o réu Cauã possui expediente penal em andamento, conforme certidão de ID – 10572537341. Por outro lado, apesar de o réu Gustavo não possuir ficha criminal movimentada, os réus responderam ao processo” – (r. Sentença, doc. 09) – Negritei.
Verifica-se, portanto, que o Magistrado Singular analisou os requisitos autorizadores da Segregação Cautelar, consubstanciados no art. 312 do Código de Processo Penal, fundamentando-se nas circunstâncias fáticas e nas condições pessoais da Paciente. 
Inexiste, assim, ofensa ao Princípio da Motivação (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), visto que a r. Sentença, ao negar o Direito de Recorrer em Liberdade, encontra-se satisfatoriamente fundada no caso concreto.
Pontua-se, ademais, que “a gravidade concreta dos delitos narrados obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo”, notadamente quando as circunstâncias ensejadoras da Prisão Preventiva permanecem incólumes (Precedentes: STJ, AgRg no RHC 186341/BA, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em: 13.11.2023).
Cumpre salientar, neste ponto, que o encerramento da Instrução Criminal, com a prolação da r. Sentença condenatória, a princípio, afastam a alegação de Excesso de Prazo, em observância à Súmula nº 52 do STJ.
Passo, portanto, à análise, pormenorizada, dos fundamentos elencados pela autoridade apontada como coatora para manter a Prisão Preventiva, negando o Direito do Paciente de Recorrer em Liberdade.
Da Garantia da Ordem Pública: gravidade concreta da conduta
Com efeito, infere-se da Denúncia (Id 10509596334, PJe) que Policiais Militares, durante turno de serviço, teriam recebido informações de que na Rua I, nº 16, Bairro Residencial Parque da Serra, na Cidade de Mateus Leme, havia homem, na posse de arma de fogo, acompanhado de mulher, utilizando vestido, na cor rosa, e outra pessoa, do sexo masculino. 
Depreende-se que, no local indicado, Policiais teriam visualizado três pessoas com características similares, sendo estes abordados e identificados como Cauã Araújo Lima (Paciente), Gustavo Galdino Oliveira Rodrigues de Azevedo e a Menor L.C.S. (Larissa) (Denúncia – Id 10509596334, PJe).
Em Busca Pessoal, na posse de Cauã (Paciente), PM’s teriam apreendido 01 “porção” de cocaína, com massa de 1,6g, 17 “porções” de crack, pesando 4,35g, e 01 aparelho celular, enquanto com o Corréu Gustavo, Policiais teriam localizado 81 “porções” de crack, com massa de 19,50g, 25 “porções” de cocaína, pesando 43,3g, a quantia de R$1.054,95 e aparelhos celulares (Denúncia – Id 10509596334, PJe). 
Depreende-se, ainda, que, com a Menor Larissa, Policiais teriam apreendido aparelho celular, rádio comunicador e a quantia de R$50,00. Em diálogo com o Paciente e Corréu, estes teriam relatado aos PM’s que estavam comercializando drogas naquela localidade, há aproximadamente uma semana, em tese, confirmando a propriedade dos entorpecentes apreendidos (APFD – Id 10500087509, PJe). 
Ainda, segundo a Menor, Larissa exercia a função de “olheira”, supostamente auxiliando Cauã e Gustavo no comércio ilício de drogas. Infere-se que a Adolescente teria narrado aos PM’s que recebia a quantia de R$200,00, por dia (APFD – Id 10500087509, PJe). 
Infere-se que, no total, teriam sido apreendidas 98 “porções” de crack, pesando 23,85g, e 26 “porções” de cocaína, com massa de 44,9g (Laudos Preliminares e Definitivos em Drogas de Abuso – Id 10500105549, 10500105550, 10500105552, 10500105553, 10500105555 e 10500105556, PJe). 
Assim, conforme indicado pela autoridade apontada como coatora (r. Sentença), a apreensão de relevante quantidade de drogas, de alto poder lesivo (44,9g de cocaína e 23,85g de crack), aliada à apreensão de considerável quantia em dinheiro (R$1.104,95) e rádio comunicador, justifica a imposição da Prisão Preventiva para garantir a ordem pública (Precedentes: STJ, AgRg no HC n. 561.327/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 28.04.2020; HC n. 589.175/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 27/8/2020; TJMG, Habeas Corpus 1.0000.25.109078-3/000, Relator: Des. Glauco Fernandes, 2ª Câmara Criminal, julgado em 24.04.2025). 
Ressalte-se, ademais, que, a despeito das alegações do Impetrante, a Segregação Cautelar não se encontra fundamentada, exclusivamente, na existência de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) anterior, tendo o Magistrado Singular indicado as circunstâncias que levaram a negativa do Direito de Recorrer em Liberdade.
Aliás, a suposta prática do Delito teria ocorrido com envolvimento de inimputável, a qual, em tese, atuava como “olheira”, auxiliando o Paciente e o Corréu, supostamente de forma habitual, no comércio ilícito de drogas, tratando-se de circunstância que recrudesce a reprovabilidade da conduta, em razão da proteção integral da Criança e do Adolescente, assegurada pela Constituição Federal no art. 227. 
A r. Sentença, na parte em que negou o Direito de Recorrer em Liberdade, portanto, encontra-se satisfatoriamente fundamentada, a evidenciar a imprescindibilidade e adequação da Segregação Cautelar para a garantia da ordem pública, considerando-se a gravidade concreta do Delito de Tráfico de Drogas.” (e-doc. 9, p. 4-7, grifos nossos)

9. O entendimento foi mantido pela Sexta Turma do STJ. O acórdão ficou assim ementado: 

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE ANPP. PARTICIPAÇÃO DE MENOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória prescinde de fundamentação exaustiva quando permanecem inalterados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 
2. A existência de expediente penal em andamento, inclusive com descumprimento de acordo de não persecução penal, revela risco concreto de reiteração delitiva e justifica a custódia para garantia da ordem pública. 
3. A participação de menor de idade na prática delitiva evidencia maior reprovabilidade da conduta e reforça a necessidade da prisão cautelar. 
4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam o periculum libertatis. 
5. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando a custódia está devidamente fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. 
6. A ausência de exame, pelo Tribunal de origem, de teses, como a falta de contemporaneidade, impede sua análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. 
7. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 4, p. 1-2; grifos nossos)

10. Não vislumbro ilegalidade a ser reparada. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a existência de investigação ou ação penal em curso em desfavor do réu é motivo para a decretação da prisão preventiva, e consequentemente para a negativa do direito de recorrer em liberdade, por indicar o risco de reiteração delituosa:

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. 1. A superveniente modificação do quadro processual resultante de inovação do estado de fato ou de direito, ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Tal como informado pelo agravante e confirmado em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, o mérito do habeas corpus foi julgado em 16.08.2021, circunstância que inviabiliza a análise do presente writ. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Precedentes. 3. Hipótese de paciente condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, praticados com envolvimento de adolescentes, havendo nos autos elementos concretos da associação habitual e permanente do acusado com os demais envolvidos, a partir da prova judicialmente colhida (busca e apreensão, interceptação telefônica, entre outras provas). Inobstante a primariedade do acusado, existe inquérito policial em andamento instaurado para apurar o suposto envolvimento do acionante com o crime de tráfico de drogas. De modo que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 204.160-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 1º/12/2021; grifos nossos).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”
 (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º E 192, CAPUT, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. A gravidade concreta da conduta e a existência de outra ação penal em curso respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 3. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 210.820-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 31/05/2022, grifos nossos).

“1. Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”
(HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).

11. No tocante às alegações de ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia e de excesso de prazo, os pontos não foram analisados pelas instâncias antecedentes. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator